Tribunal: TJDFT
Processo: 0750587-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750587-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES AGRAVADO: MARIO RIBEIRO DA SILVA, MARIO RIBEIRO DA SILVA MERCEARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF (ID 73285880 dos autos de origem) que, na execução fiscal ajuizada em desfavor de MARIO RIBEIRO DA SILVA MERCEARIA ME. e MARIO RIBEIRO DA SILVA, indeferiu o pedido de reconsideração formulado por aquele e manteve os fundamentos da decisão de ID 68484090 do feito originário, no sentido de, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, determinar o arquivamento dos autos com fulcro no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo em vista que o valor da causa atribuído é inferior ao limite de R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), e estabelecer a data daquela decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional, à luz do art. 40, §4o, da LEF. Afirma o agravante que não foram adotadas as medidas para a efetiva quitação do crédito público. Ademais, conquanto a decisão agravada tenha sido fundamentada no Provimento no 13/2012 c/c art. 2o do Provimento no 47/2020, da Corregedoria deste TJDFT, que determina o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição, a demanda em apreço não se enquadra na hipótese prevista no citado Provimento, pois a execução fiscal foi ajuizada em 4/11/2005 objetivando a cobrança de R$ 5.212,07 (cinco mil duzentos e doze reais e sete centavos), valor este que, em 2012, era muito superior ao previsto no Provimento no 13/2012, que estabelecia o arquivamento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 5.000,00 ( cinco mil reais). Acrescenta que, atualmente, o valor executado é de R$ 11.338,89 (onze mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), montante este que supera o previsto no art. 2o do Provimento no 47/2020 para as execuções fiscais, qual seja, de R$ 7.454,48 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Também argumenta que a decisão agravada afronta o disposto no art. 5o, XXXV, da CF, mostrando-se inconstitucional, pois macula o princípio da inafastabilidade da jurisdição e, ao impedir o prosseguimento do feito, obstaculiza o Poder Público quanto à adoção de medidas para recuperação de seu crédito, além de violar o princípio da oficialidade estampado no art. 2o do CPC, que impõe ao Poder Judiciário o ônus de dar regular desenvolvimento ao processo após a iniciativa do DISTRITO FEDERAL, e o estabelecido no art. 4o do referido Código, que assegura o direito de solução integral do mérito. Destaca que “não está alheio às dificuldades encontradas para o processamento das execuções fiscais e vem adotando medidas para aprimoramento da cobrança administrativa e não ajuizamento das execuções fiscais quando o valor consolidado do debito não superar determinado valor, conforme disposto no art. 1o, inciso I, da Lei Complementar no 904/2015 (atualmente o valor é de R$ 6.238,14 seis mil, duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos para os débitos em geral)” e que “o critério adotado pelo referido diploma legal foi o débito consolidado em nome de cada devedor, de modo a não incentivar o inadimplemento de pequenos débitos que somados geram um montante expressivo”. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal e, no mérito, a sua confirmação. Dispensado o recolhimento de preparo recursal em observância ao art. 1.007, §1o, do CPC. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador regularmente constituído e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, compulsados os autos de origem, verifiquei que os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 2004 e a execução fiscal foi proposta em 4/11/2005, à qual foi dado o valor de R$ 5.212,07 (cinco mil duzentos e doze reais e sete centavos), tendo o despacho do juiz que ordenou a citação sido proferido em 8/2/2006, tudo dentro do prazo prescricional estabelecido no art. 174, caput, do CPC. Os executados foram devidamente citados (certidão de ID 16215700 - Pág. 3 dos autos de origem), tendo sido requerida a penhora do imóvel indicado no ID 16215720 - Pág. 1 daqueles autos, porém referida medida não restou concretizada em razão da apresentação de acordo de parcelamento da dívida (ID 16215743 - Pág. 3 do feito originários). O Juízo a quo determinou a suspensão da execução fiscal em 16/12/2015, o que foi reiterado em 12/1/2017 (ID 16215762 - Pág. 1 e 16215773 - Pág. 1 daquele processo) e, em 25/4/2019, os autos foram encaminhados para digitalização (ID 32873852 - Pág. 1 dos autos originários). Intimado para se manifestar acerca do cancelamento do parcelamento administrativo, em 19/11/2019, o exequente postulou no ID 51717196 - Pág. 1 daquele processo, em 6/12/2019, objetivando a intimação do executado acerca da penhora. Em razão da ausência de penhora efetivada nos autos, o exequente foi intimado para se manifestar a respeito, em 5/5/2020, tendo requerido a penhora de ativos financeiros por meio do sistema Bacenjud, no dia 20/5/2020. Conquanto o Juízo de primeiro grau tenha determinado o arquivamento do feito de origem com fulcro no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e estabelecido a decisão de ID 68484090 da execução fiscal como marco para início da contagem do prazo de suspensão visando eventual decretação de prescrição intercorrente, à luz do art. 40, §4o, da LEF, o valor da causa quando do ajuizamento da ação, em 2005, era de R$ 5.212,07 (cinco mil duzentos e doze reais e sete centavos), logo, superior ao limite estabelecido no art. 1o do Provimento no 13/2012 da Corregedoria deste TJDFT, que, em 2012, determinava o arquivamento das execuções fiscais cujo importe fosse igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa na Distribuição. Repise-se que, o Provimento mencionado encontrava-se em consonância com o disposto no art. 1o da Lei Complementar Distrital no 904/2015, que dispensava o ajuizamento de execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal, cujos valores consolidados, por devedor, fossem iguais ou inferiores a R$ 15.000,00, na hipótese de crédito tributário referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; e a R$ 5.000,00, para todos os demais créditos tributários ou não tributários. Ainda que considerado o disposto no art. 2o do Provimento no 47/2020 da Corregedoria deste TJDFT, que atualizou monetariamente o valor estipulado no Provimento no 13/2012 retrocitado, a dívida, atualmente, totaliza o quantum de R$ 11.338,89 (onze mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), conforme asseverado pelo agravante, o que supera, em muito, a quantia indicada na referida norma. Vale consignar que tal entendimento também possui guarida na Portaria no 26/2020 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Logo, nessa análise perfunctória, não vislumbro motivo apto a amparar o arquivamento determinado. Ademais, conquanto consignado na decisão recorrida a necessidade de análise conjunta dos Provimentos mencionados com o art. 40, §4o, da LEF (Lei no 6.830/1980), para fins de configuração da prescrição intercorrente, observado o entendimento exarado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos inserta no art. 543-C do CPC/1973, cuja ementa transcrevo a seguir, conjugado com a Súmula no 314 daquele Tribunal, os requisitos exigidos para que a suspensão da execução ocorresse sequer foram constatados no caso em análise, não se podendo considerar para início do prazo da referida prescrição. “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente’. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...] o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) Isso porque, consoante tese fixada no REsp no 1.340.553/RS, o prazo de suspensão do processo para fins de reconhecimento da prescrição prevista no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e, na espécie, os executados foram citados, porém as medidas visando à penhora de bens, que foram indicados pelo exequente, não foram implementadas. Logo, resta verificada a probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vale ressaltar que, conforme cediço, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso (art. 995 do CPC), por consectário, o indeferimento do pedido liminar acarretará a continuidade da contagem do prazo de suspensão visando à declaração da prescrição (intercorrente), o que causará prejuízo processual e material ao agravante. Assim, havendo elementos que evidenciam a probabilidade do direito postulado antecipadamente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve-se deferir liminarmente a medida pleiteada a fim de determinar o regular prosseguimento da execução fiscal com a citação do executado/agravado. Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, c/c art. 995 do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal com a citação do executado/agravado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator